Tribunal: STF
Processo: RE 91677
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-14
Data de publicação: 1980-02-14

Ementa:
O MINISTÉRIO PÚBLICO TEM LEGITIMIDADE PARA RECORRER ASSIM NO
PROCESSO EM QUE E PARTE, COMO NAQUELES EM QUE OFICIOU COMO FISCAL
DA LEI - ART. 499, PAR. 2, DO CPC.
LEGITIMA E A REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROMOTOR
PÚBLICO DESIGNADO PELO PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA PARA INTERPOR
O RECURSO, MAXIME QUANDO A PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO E TAMBÉM
ASSINADA PELO PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O EGREGIO TRIBUNAL JULGUE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO DE DIREITO.